Tribunal: TJDFT
Processo: 0701289-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. BLOQUEIO VIA BACENJUD. VALOR DE ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS MANTIDO EM CONTA CORRENTE. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPENHORABILIDADE CONDICIONADA À PROVA PELO DEVEDOR. VALOR IRRISÓRIO. POSSIBILIDADE
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual são impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta corrente, fundo de investimentos ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários mínimos, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude.
2. Não obstante a possibilidade de interpretação extensiva do art. 833, inc. X, do CPC, cabe ao executado provar que o montante penhorado constitui sua única reserva monetária, vez que o que se protege é a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, e, não, tal valor individualmente em cada uma de suas contas ou aplicações financeiras.
3. Na linha do entendimento do STJ, a inexpressividade do valor bloqueado via Bacenjud em relação ao total da dívida executada não impede a sua penhora.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.